Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701479-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUBARCOS BAR E LANCHONETE EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência visando assegurar o seu direito de comercialização e o consumo de produtos fumígenos em seu estabelecimento e que o DF se abstenha de qualquer ato proibitivo ou sancionatório fundada na legislação antifumo, em virtude da interdição em sua atividade de tabacaria por estar permitindo o uso desses produtos em ambiente fechado e não providenciar aos trabalhadores medidas de proteção adequadas. Em resumo, sustenta o recorrente que as suas instalações estão adequadas à comercialização e o consumo no local de produtos fumígenos, pois possui isolamento, ventilação e exaustão do ar que impede a contaminação dos demais ambientes. Consigna que é o ato administrativo que aplicou a penalidade é nulo, pois não foi observado o critério da dupla visita para a lavratura do auto de infração, que só é dispensado para atividade de alto risco, o que não é o seu caso, que se enquadra em risco médio. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja permitido o funcionamento de sua atividade e que o DF se abstenha de qualquer ato sancionatório. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação. O estabelecimento do recorrente, além de atividades de tabacaria para consumo no local, também explora ali os serviços de lanchonete, alimentação e bar (ID 72676847 – PAG 4, processo de origem 0737891-96.2020.8.07.0016). Segundo se observa do auto de infração de ID 72676850 – processo de origem (0737891-96.2020.8.07.0016), a interdição da atividade de tabacaria decorreu de violação de normas sanitárias que prejudicam a saúde do trabalhador que desempenha atividade de garçom no local no serviço de alimentação, em ambiente fechado e sem a devida proteção, violando o art. 2o Lei 9.294/1996, c/c art. 10, inciso XXIX da Lei 6.437/1977 e art. 19 § 1o Lei 8.213/1991. O uso de fumígenos em local fechado viola o art. 2o § 3o da Lei 9.294/1996, que ora transcrevo: “Art. 2o É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou público. ..................................... § 3o Considera-se recinto coletivo o local fechado, de acesso público, destinado a permanente utilização simultânea por várias pessoas. (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011).” O fato de a atividade econômica ser considerada, em tese, de risco médio, não afasta a obrigação de o empregador em fornecer os equipamentos adequados de proteção ao trabalhador que atua naquele local. Não obstante, a interdição envolveu apenas a atividade de tabacaria, não alcançando as demais áreas autorizadas para a exploração, afastando, assim, o risco de dano irreparável. De outra parte, o ato administrativo goza presunção de legalidade e veracidade, e não há evidências de atuação irregular da Administração no exercício do poder de polícia, de modo que para sustar os efeitos do auto de infração se mostra necessária a formação do contraditório com a ampla produção de provas. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. E Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito